Tribunal: TJMT
Processo: 1035764-38.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035764-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.693.687/0001-93 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que nega a existência de relação contratual com instituição bancária, impugnando a sentença de procedência proferida em ação ordinária de cobrança referente a operação de crédito realizada via internet banking, no valor de R$ 134.056,13, correspondente ao produto FOPAG COVID19.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a regularidade da contratação eletrônica da operação de crédito; (iii) averiguar eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e (iv) analisar a licitude da cobrança judicial fundada em contratação digital sem assinatura física.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, enfrentando os pontos centrais da controvérsia.
4. A contratação por meio digital é válida, bastando a comprovação da anuência da empresa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que se confirmou por meio de documentos bancários.
5. A alegação de inexistência de vínculo obrigacional não foi acompanhada de prova de fraude ou de extravio de credenciais bancárias, ônus que incumbia à recorrente.
6. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, ante a suficiência do acervo documental para formação do convencimento do juízo.
7. A ação proposta é ordinária de cobrança, não sendo exigida a presença de título executivo nos moldes do art. 784 do CPC.
8. Ausente demonstração de abusividade dos encargos, mantêm-se os parâmetros pactuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de operação de crédito por internet banking é válida e pode ser demonstrada por meio de extratos bancários e comprovantes de crédito na conta do contratante.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.
3. A ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, sendo dispensável a assinatura manuscrita quando há comprovação documental da anuência e do crédito efetivamente disponibilizado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 421, 422 e 884; CPC/2015, arts. 373, II, 370 e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJMT, ApCiv nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela de Evidência nº 1035764-38.2023.8.11.0003
movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 134.056,13, devidamente corrigida e acrescida dos encargos financeiros contratuais, custas e honorários.

Alega a parte recorrente que não firmou contrato de empréstimo com a instituição bancária apelada, afirmando desconhecer a contratação da
operação eletrônica nº 0006027618501007637 referente ao serviço FOPAG COVID19,
tampouco ter autorizado o depósito da quantia de R$ 127.016,47 em sua conta corrente. Aduz a inexistência de documentos assinados que formalizem a contratação, impugnando a tese de contratação por meio digital ante a ausência de elementos seguros que comprovem a manifestação de vontade da empresa. Em suas palavras, “inexistente vínculo obrigacional reconhecido, mostra-se absolutamente indevida a cobrança judicial de valores cuja origem e destinação não foram esclarecidas pela instituição financeira”.

Sustenta, ainda, que a ausência de prova documental hábil viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, sendo indevida a cobrança sem prévia constituição do título executivo conforme o art. 784 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a decretação de nulidade do feito pela inexistência de relação contratual válida.

Em contrarrazões (Id. 293555942), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que os encargos contratuais foram corretamente aplicados, em consonância com a jurisprudência, inexistindo bis in idem na forma de atualização adotada.
Por fim, requer que o recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se a sentença de procedência.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 293879866).

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível apresentada por
PEGASUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela de Evidência nº 1035764-38.2023.8.11.0003
, que julgou procedente o pedido do banco autor, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 134.056,13, devidamente corrigida e acrescida dos encargos financeiros contratuais, custas e honorários.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à validade da contratação eletrônica da operação de crédito, no contexto da linha de financiamento FOPAG COVID19 e à exigibilidade da quantia creditada em conta de titularidade da empresa apelante, que nega ter formalizado qualquer vínculo contratual com a instituição financeira.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

·

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta a apelante a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação, com a omissão de análise dos pontos relevantes que poderiam infirmar as razões de decidir.

Nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a decisão que enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não sendo exigível o exame exaustivo de cada ponto ou alegação secundária quando a decisão indicar, de modo claro e coerente, as razões pelas quais entendeu pela procedência ou improcedência do pedido.

A sentença prolatada nos autos analisou os elementos constantes do caderno processual, reconhecendo a existência de contratação por meio eletrônico, com base na documentação apresentada pelo autor, especialmente o comprovante de crédito na conta da empresa ré, a conta gráfica do contrato e a inadimplência parcial do valor financiado. Examinou ainda a tese de inexistência de contrato físico, consignando que a ausência de assinatura não compromete a validade do negócio jurídico na modalidade eletrônica, conforme jurisprudência citada e entendimento assentado dos Tribunais Superiores. Nesses termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E SEGURO PRESTAMISTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA PROPOSTA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECUSA NÃO COMPROVADA. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Inexistente a nulidade da sentença. A decisão apreciou adequadamente as matérias essenciais à controvérsia, ainda que não tenha se pronunciado de forma exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; CC/2002, arts. 373, I, e 797; CDC, art. 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; STJ, AgInt no REsp 2053702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007331-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025. (N.U 1041587-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025 – grifo nosso)

A fundamentação, conquanto sucinta, revela-se suficiente e adequada, tendo atendido aos requisitos formais do art. 489 do CPC e demonstrado o raciocínio lógico-jurídico que conduziu ao convencimento do juízo de origem. Inexistindo vício de omissão ou obscuridade relevante, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.

Com efeito, não se exige que o magistrado rebata todas as alegações em sua literalidade, mas apenas aquelas que guardem pertinência lógica com o desfecho da causa. No caso, a insurgência da parte ré contra a validade da contratação eletrônica foi devidamente enfrentada e superada pelo juízo sentenciante, que entendeu demonstrada a obrigação por meio dos documentos bancários apresentados.

Desse modo, ausente qualquer mácula ao dever de motivação,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

·

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE e DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes dos embargos, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelos apelantes, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Portanto, está atendido o princípio da dialeticidade recursal, assim como está resguardada a vedação à inovação recursal.

Para a caracterização da litigância de má-fé é necessário que fique demonstrada a prática de uma das condutas previstas no artigo 80, do CPC, sob pena de se punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário.

Nos termos litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, não constato má-fé do autor por ressaltar, a seu ver, que estão presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia para ter a reforma da sentença, de forma que entendo não ser devida a aplicação de multa por litigância por má-fé.

Rejeito as preliminares.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e das contrarrazões.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme a verificação da legalidade dos encargos cobrados. Ademais, cabia o devedor demonstrar a ilegalidade das cobranças, nos termos do art. 373, II do CPC e a impossibilidade da revisão dos contratos bancários de ofício, nos termos da súmula 381 do STJ.

Contudo, o feito foi instruído com planilhas de evolução do débito (Id. 293555903), planilha de pagamentos (Id. 293555903), além da juntada integral dos instrumentos contratuais (Id. 293555902), todos esses documentos suficientes à formação do convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas e o exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados.

6. Não se configura cerceamentode defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.
7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva. 8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). 9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

·

MÉRITO

No caso dos autos, a instituição financeira colacionou aos autos documentação idônea e suficiente a demonstrar que a quantia de R$ 127.016,47 foi efetivamente creditada na conta corrente de titularidade da empresa apelante (Agência 2185 / Conta Corrente 130033893), em decorrência de operação registrada sob o número 0006027618501007637, vinculada ao produto bancário identificado como “FOPAG COVID19”, modalidade de crédito emergencial lançada no contexto da pandemia de Covid-19 para financiamento da folha de pagamento de empresas (Id. 293555902).

A contratação foi efetuada via internet banking que é juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência. A formalização da contratação por meio digital não exige a assinatura física do contratante, bastando a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados (Id. 293555933)

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a empresa apelante solicitou e obteve a liberação do crédito diretamente em sua conta bancária, por meio de transação realizada pelo internet banking, mediante utilização de senha e chave de segurança.

Os documentos constantes dos autos, em especial os extratos bancários, comprovante de contrato eletrônico e regulamento da operação, são hábeis para comprovar a contratação e a efetiva disponibilização dos valores ao tomador do empréstimo.

Conforme entendimento jurisprudencial, a demonstração da disponibilização dos valores contratados é suficiente para comprovar a contratação da operação bancária, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade ou fraude, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA MOBILE BANKING. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE O SALDO TOTAL DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 3.
A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados. 4. Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A multa moratória incidente sobre o saldo total da dívida, incluindo encargos financeiros, não configura abusividade quando expressamente pactuada, nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539 do STJ e jurisprudência consolidada. 7. A incidência de juros moratórios desde o vencimento da dívida é válida, pois o inadimplemento constitui mora automática ("mora ex re"), nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica por mobile banking é válida e pode ser comprovada por extratos bancários e registros da transação. 2. A multa moratória pode incidir sobre o saldo total da dívida, desde que expressamente pactuada. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, se houver previsão contratual. 4. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de citação, nos termos do art. 397 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012584-49.2021.8.16.0194, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, j. 06.04.2024. (N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA MOBILE BANK. APRESENTAÇÃO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. EXTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIZILIBAÇÃO DO NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de dívida, pela ausência de comprovação hábil da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a contratação e utilização do empréstimo pessoal, bem como a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise dos autos demonstra que a documentação apresentada comprovando a contratação e utilização do empréstimo pessoal, extratos bancários e telas sistêmicas, não foi devidamente impugnada pelo apelado. 4. A negativa isolada de ausência de contratação pelo apelado não é suficiente para descaracterizar a dívida, sendo os extratos bancários documentos hábeis para comprovar o débito.
5. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelado para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A comprovação da contratação e utilização de empréstimo pessoal via mobile bank pode ser feita mediante a apresentação de extratos bancários, sendo desnecessária a juntada do contrato físico. A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível quando ausentes os requisitos para sua concessão.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJMT, N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024; TJMT, N.U 1048606-72.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022; TJMT, N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021. (N.U 1001948-52.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024 – grifo nosso)

Tais elementos, cotejados com os extratos de conta e a conta gráfica colacionada pelo apelado, evidenciam a ocorrência do mútuo bancário, consubstanciado na disponibilização do numerário em favor da empresa apelante, a qual não logrou demonstrar qualquer vício de consentimento, tampouco o extravio de credenciais de acesso ou ocorrência de fraude bancária.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante, o que não é o caso dos autos.

A parte apelante usufruiu do numerário disponibilizado pela instituição bancária, sem que tenha demonstrado justa causa para sua retenção ou ausência de legitimidade da origem. Assim, operante a norma do art. 884 do Código Civil, que impõe ao enriquecido a obrigação de restituir, devidamente atualizados, os valores indevidamente percebidos.

Ademais, não há falar em ausência de título executivo ou em nulidade do feito por violação ao art. 784 do Código de Processo Civil, porquanto a ação ajuizada pelo banco não se funda em execução de título extrajudicial, mas sim em ação ordinária de cobrança, em que o autor assume o ônus de demonstrar a existência da dívida por meio de prova documental e contábil, como efetivamente procedeu nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025